Tribunal: TJDFT
Processo: 0037555-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEI DISTRITAL 239/1992. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME. ART. 1.030, II, CPC. NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. AUSÊNCIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS.
1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 546 da repercussão geral, declarou a validade do artigo 28 da Lei Distrital no 239/1992, alterado pelas de no 953/1995 e no 3.229/2003, excetuado o § 7o, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”. 1.1. Foi fixada a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
2. A Turma realiza juízo de retratação por ter contrariado a orientação do Tribunal Superior, com suporte no art. 1.030, inc. II, do CPC.

3. A infração de trânsito relativa ao transporte remunerado de pessoas, sem o devido licenciamento, além de estar prevista em legislação federal (art. 231, inc. VIII do CTB) está amparada em legislação distrital julgada constitucional (art. 28, da Lei 239/92, com redação da Lei 953/95).
4. De acordo com o disposto no art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e com o Enunciado da Súmula n. 312 do STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
5. Uma vez não demonstrada a realização de qualquer notificação ao infrator ou sua ciência acerca da infração, conclui-se que é irregular a penalidade imposta, por violar a regra do art. 282 do Código de Trânsito.
6. A presunção da legitimidade dos atos administrativos é relativa e, portanto, deve ser interpretada em observância aos princípios do devido processo legal e do contraditório, sob pena de se legitimar a prática de abusos por parte dos agentes administrativos responsáveis pela fiscalização de trânsito.
7. É indevido o estabelecimento de condição para liberação do veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes da infração, de acordo com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 661702, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, divulg 18-05-2020 public 19-05-2020)
8. Mantida a sentença para serem julgados procedentes os pedidos e ser declarada a nulidade do auto de infração e consequente inexigibilidade da multa pecuniária e demais sanções advindas, confirmando-se a liberação do veículo.
9. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem são majorados de R$ 800,00 (oitocentos reais) para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suporte no §11 c/c §4o, inc. III, do art. 85, do CPC.
10. Apelo desprovido.